Tribunal: TJDFT
Processo: 0750787-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750787-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAPOLEAO BONAPARTE MAIA AGRAVADO: CLAUDEMAR DOS SANTOS MILHOMENS D E C I S Ã O Nada a prover acerca do "pedido de reconsideração" do acórdão, à míngua de previsão legal. Aguarde-se o trânsito em julgado. Certifique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator